Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721545-46.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TORRES BISERRA APELADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, VN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO O apelante, José Torres Biserra, interpôs apelação requerendo a concessão da gratuidade de justiça, mas sem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Devidamente intimado quanto ao indeferimento do pedido e ao prazo para recolher o preparo, o apelante quedou-se inerte (ID 32126694). Assim, não conheço do apelo por ser deserto. P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator